Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-96.2015.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002213-96.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO - CPF: 383.886.691-68 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ELTON CAMARGO - CPF: 771.534.211-49 (APELANTE), V B REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.004.323/0001-19 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE SEM OPOSIÇÃO E INTERRUPÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0015146-41.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

2- Os honorários, foram arbitrados no mínimo que estabelece o art. 85, §2o, qual seja em 10%, de modo que a alteração afetaria a legalidade e a vontade do legislador, que limitou a verba entre 10% e 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020